Tribunal: TJDFT
Processo: 0703870-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIFAL/ICMS. CONVÊNIO ICMS 52/91. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Embargos de Declaração que busca a atribuição de efeito modificativo para negar provimento ao recurso de apelação do Impetrante, o qual busca o cancelamento de valores cobrados a título de DIFAL/ICMS, em razão do disposto no Convênio ICMS 52/91.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o Convênio ICMS 52/91 tinha vigência em 2016.
III. Razões de decidir
3. O Convênio CONFAZ 52/91 foi celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) em 26 de setembro de 1991, e introduziu uma sistemática de redução da base de cálculo do ICMS nas operações envolvendo equipamentos industriais e implementos agrícolas
4. Este Convênio visa incentivar a modernização e a expansão das indústrias e da agricultura, reduzindo a carga tributária sobre essas atividades econômicas. Os equipamentos e implementos que se beneficiam dessa redução estão taxativamente listados nos Anexos I e II do convênio.
5. Dentre algumas das disposições, observa-se que referido Convênio estabeleceu uma base de cálculo reduzida do ICMS em operações com máquinas e equipamentos industriais e implementos agrícolas, possibilitando a aplicação de uma carga tributária efetiva menor do que a alíquota nominal do ICMS, com o objetivo de criar uma uniformidade em todo o território nacional para essas operações.
6. Importa Observar que o Convênio 52/91 começou a viger a partir da publicação da ratificação nacional (17/10/1991), feita pelo ATO COTEPE/ICMS No 08/91, sendo prorrogado até 30/06/2017, pelo Convênio CONFAZ 154/2015, que, em sua Cláusula Terceira, dispunha: “ficam prorrogadas até 30 de junho de 2017 as disposições contidas no Convênio ICMS 52/91, de 26 de setembro de 1991.” Na verdade, o Convênio ICMS52/91foi prorrogado várias vezes ao longo dos anos, sendo sua última prorrogação até 30/04/2026 através do Convênio ICMS 226/2023publicado no DOU de 26/12/2023,
6. Vale ressaltar que a Lei Complementar n. 24/75 estabeleceu que as isenções relativas ao ICMS serão concedidas ou revogadas nos termos dos convênios celebrados e ratificados pelos Estados e Distrito Federal, sendo que, conforme o art. 4o da LC 24/75, se dentro do prazo de 15 dias contados da publicação dos convênios no Diário Oficial da União o Poder Executivo não publicar o decreto ratificando ou não os convênios celebrados, haverá ratificação tácita destes.
7. Decorrido o prazo estabelecido no dispositivo legal mencionado, não há informação de que o Distrito Federal tenha emitido decreto confirmando ou não a prorrogação do Convênio ICMS 52/91, o que torna aplicável a disposição supletiva prevista na parte final do referido texto legal: a ratificação tácita do convênio.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de Declaração providos para para atribuindo-lhe efeito modificativo, sanar os vícios apontados, mantendo, contudo, o provimento do recurso de apelação, mas por fundamento diverso, para conceder a segurança, cancelando-se os valores cobrados na notificação constante do ID Num. 23394741 - Pág. 4, tendo em vista a aplicação, na espécie, das disposições contidas no Convênio ICMS no 52/91 do CONFAZ, estando os valores apurados e recolhidos pelo contribuinte/impetrante de acordo com a legislação em vigor, porquanto no cálculo do diferencial de alíquota ICMS deve incidir o benefício fiscal de redução da carga tributária concedido pelo convênio ICMS 52/91.
_________
Dispositivos relevantes citados: Convênio ICMS 52/91; Ato COTEPE/ICMS n. 8/91; Convênio ICMS 226/2023, Lei Complementar n. 24/75, art. 4o.